Tribunal: TJMT
Processo: 1044958-16.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044958-16.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO IZUE DA SILVA CRUZ - CPF: 050.585.781-23 (APELANTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
º
1044958-16.2021.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Leonardo Izue da Silva Cruz

Apelada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA -

QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

No tocante a verba honorária sucumbencial, quando o percentual fixado não se mostra justo e razoável, frente a natureza e importância da causa, este deve ser majorado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Leonardo Izue da Silva Cruz
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica, que nos autos da ação revisional de fatura de energia que move em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, julgou procedente a ação para determinar a revisão da fatura referente ao mês de outubro/2021, arbitrando a indenização a título de dano moral no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais)
, além do pagamento das custas e honorários advocatício no valor de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de R$10.000,00 e pela majoração dos honorários recursais.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 217967944).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
º
1044958-16.2021.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Leonardo Izue da Silva Cruz

Apelada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

VOTO

Cinge-se dos autos que
Leonardo Izue da Silva Cruz
moveu ação revisional de fatura de energia contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, aduzindo que
é usuário do serviço de distribuição de energia elétrica da ré, contudo, a fatura referente ao mês de outubro/2021, no valor de R$ 1.264,50 (mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), foi emitida bem acima de sua média.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou procedente a pretensão para
determinar a revisão da fatura referente ao mês de outubro/2021, arbitrando a indenização a título de dano moral no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais)
, além do pagamento das custas e honorários advocatício no valor de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de R$10.000,00 e pela majoração dos honorários recursais.

Pois bem. É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$2.000,000 (dois mil reais) deve ser mantida.

No que atinge a majoração dos honorários advocatícios,
tenho que a r. sentença merece reforma nesse ponto, pois, o percentual fixado não se mostra justo e razoável, frente a natureza e importância da causa, devendo os honorários serem majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024